Tribunal: TJPA
Processo: 0022944-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022944-48.2013.8.14.0301
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: LINDOVAL FERREIRA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interposto por
BANCO BV FINANCEIRA S/A
, em face de sentença (ID.336713-Pág.1/5) proferida, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada e Repetição de Indébito (Processo n.º 0022944-48.2013.8.14.0301), ajuizada em face de
LINDOVAL FERREIRA FONSECA
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...)

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, por entender que a única mácula a ser afastada no contrato bancário refere-se à incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como à cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC. Assim, em caso de inadimplemento contratual, deve incidir apenas a comissão de permanência, afastando-se os demais encargos contratuais. Quanto às cláusulas conhecidas como TAC e TEC, declaro a nulidade destas. Em caso de excedente, deverão ser restituídos de forma simples, condenando-se o requerido, também com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso, e juros de mora, a partir da citação válida, de 1% ao mês. Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente nos termos do art. 509, do CPC.

Condeno o autor em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Condeno o réu em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Não há custas processais em virtude da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em j gado, arquivem-se.

Em suas razões recursais (ID.336714-Pág.1/15), a parte ré, ora apelante se insurge quanto aos seguintes aspectos jurídicos, que em seu entendimento foram apreciados pelo
Juízo a quo
, em desacordo com a legislação e à própria jurisprudência dos tribunas pátrios do país, aduzindo a regularidade das cláusulas contratuais que abrange: cobrança de custo efetivo total(CET) discriminada no contrato previamente pactuado; da comissão de permanência; da cobrança de TEC; do pedido de restituição de valores. Finaliza, pugnando pela reforma da r. sentença de piso, para que sejam mantidas em sua integralidade todas as cláusulas contratuais avençadas, pois foram legalmente pactuadas.

Regularmente intimado, o apelado não apresentou suas contrarrazões, conforme certidão (ID.336714-Pág.21).

É o relatório.

Decido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interposto por
BANCO BV FINANCEIRA S/A
, em face de sentença (ID.336713-Pág.1/5) proferida, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada e Repetição de Indébito (Processo n.º 0022944-48.2013.8.14.0301), ajuizada em face de
LINDOVAL FERREIRA FONSECA
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...)

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, por entender que a única mácula a ser afastada no contrato bancário refere-se à incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como à cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC. Assim, em caso de inadimplemento contratual, deve incidir apenas a comissão de permanência, afastando-se os demais encargos contratuais. Quanto às cláusulas conhecidas como TAC e TEC, declaro a nulidade destas. Em caso de excedente, deverão ser restituídos de forma simples, condenando-se o requerido, também com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso, e juros de mora, a partir da citação válida, de 1% ao mês. Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente nos termos do art. 509, do CPC.

Condeno o autor em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Condeno o réu em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Não há custas processais em virtude da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em j gado, arquivem-se.

Em suas razões recursais (ID.336714-Pág.1/15), a parte ré, ora apelante se insurge quanto aos seguintes aspectos jurídicos, que em seu entendimento foram apreciados pelo
Juízo a quo
, em desacordo com a legislação e à própria jurisprudência dos tribunas pátrios do país, aduzindo a regularidade das cláusulas contratuais que abrange: cobrança de custo efetivo total(CET) discriminada no contrato previamente pactuado; da comissão de permanência; da cobrança de TEC; do pedido de restituição de valores. Finaliza, pugnando pela reforma da r. sentença de piso, para que sejam mantidas em sua integralidade todas as cláusulas contratuais avençadas, pois foram legalmente pactuadas.

Regularmente intimado, o apelado não apresentou suas contrarrazões, conforme certidão (ID.336714-Pág.21).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido
preparo
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Pois bem.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré ora apelante, se insurgiu da r. sentença, proferida pelo
Juízo a quo,
requerendo a sua reforma, pois depreende que os aspectos jurídicos relacionadas as matérias de: comissão de permanência; da restituição dos valores, foram feitas em desacordo com a legislação e à própria jurisprudência dos tribunais pátrios do país.

Nesse caso, entendo não assistir razão a parte demandada, ora recorrente, senão vejamos:

No que se refere a incidência de comissão de permanência, é admitida após o vencimento da dívida,
desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual
consoante Sumulas 294, 296 e 472 do STJ. (Grifei)

Confira-se jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇOS DE TERCEIROS – COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA.

-É possível a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, consoante verbete nº.472 do STJ
– Restando evidenciado nos autos a cumulação indevida, impõe-se a manutenção da comissão de permanência com a exclusão dos demais encargos moratórios - Em relação às despesas com ressarcimento de serviços de terceiros, inexistindo prova de sua efetiva realização, cujo ônus probatório é da instituição financeira, deve ser declarada abusiva a respectiva cláusula - Recurso não provido. (TJ-MG-AC: 10024121644280001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

Dessa forma, vislumbra-se que a cobrança da comissão de permanência não pode ser efetuada de maneira cumulada com outros encargos, conforme dispõe a súmula nº 472 do STJ:

“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Posto isso, entendo que não merecer prosperar a irresignação do réu, ora apelante, visto que analisando o documento (ID.336711-Pág.28), há a previsão de cobrança de comissão de permanência no contrato acostado aos autos, a qual é cumulada com os demais encargos contratuais, como a multa, bem como a cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC em caso de inadimplência, o que se constata a abusividade da cumulação nos encargos moratórios.

Com efeito, procedeu de maneira correta o Juízo a
quo,
quando

afastou a incidência da comissão de permanência, determinando a devolução dos valores pagos pelo consumidor de forma simples, com a devida correção pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês.

Em relação ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, entendo que todas as alegações do requerido foram enfrentadas nessa decisão.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE
provimento, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/11/2020